Tribunal: TJSP
Processo: 0000168-92.2017.8.26.0620
Classe: Agravo Interno Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO MAIS, NÃO O ADMITIU.
RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF).
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Temas 182 e 660/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão

Ementa:
AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO MAIS, NÃO O ADMITIU.
RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF).
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Temas 182 e 660/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admite o recurso extraordinário em razão da existência de óbices processuais, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Não aplicação do princípio da fungibilidade. Não conhecimento.
2. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339/STF).
3. Ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (Tema 182/STF).
4. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).
5. Agravo interno conhecido em parte, e nesse aspecto, não provido, com determinação.